Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA PESSOA IDOSA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os crimes cometidos em âmbito doméstico e familiar normalmente são praticados na ausência de testemunhas. Assim, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando o relato apresentado mostra-se coerente com os demais elementos colacionados nos autos.
2. Diante da contundência das versões apresentadas, tanto na fase investigativa quanto judicial, sobre o ataque com facão praticado pelo acusado contra o esposo de sua tia, que apenas não lesionou o pescoço da vítima porque houve intervenção da familiar, resta caracterizado o crime de lesão corporal, na modalidade tentada.
3. Evidenciado que o acusado, ao chamar o esposo da tia de “velho safado” e “velho desgraçado”, tinha o intuito de ofender a dignidade da vítima, em razão de sua idade já avançada, causando-lhe sofrimento e humilhação, resta inconteste que a conduta amolda-se ao tipo penal de injúria qualificada prevista no art. 140, § 3o, do CP.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos), incutindo-lhe fundado temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a atenuante da confissão, ainda que parcial, deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência configurada por uma única anotação de condenação definitiva anterior (AgRg no HC n. 678.302/SP, DJe 12/11/2021).
6. Ainda que a reprimenda definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão (art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. De acordo com o art. 387, IV, do CPP, na sentença penal, é possível o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos. 7.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de injúria qualificada por elemento referente à condição de pessoa idosa deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada e a capacidade econômica das partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.